Tribunal: TJSP
Processo: 1012043-15.2015.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1012043-15.2015.8.26.0005
Registro: 2020.0000073278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012043-15.2015.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado NOÉ DE FREITAS LEONARDO, é apelado/apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e Apelada
FABIANA TEODORA FRANCISCO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1012043-15.2015.8.26.0005
VOTO No 36.404
2
COMARCA DE SÃO PAULO
2a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA
APELANTES: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS e NOÉ DE FREITAS LEONARDO (litisconsortes
passivos)
APELADA: FABIANA TEODORA FRANCISCO (autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO TRAZÍBULO JOSÉ FERREIRA DA
SILVA
EMENTA:
LOCAÇÃO
RESIDENCIAL.
Desocupação
do
imóvel. Abordagem de locatária, imputando culpa ao
locador, diante de graves defeitos estruturais,
inviabilizando a sobrevida da locação. Parcial
procedência
do
pedido
principal,
com
a
improcedência de reconvenção (cobrança de regresso
encaminhada por seguradora, que emprestou fiança
locatícia).
Apelo
de
litisconsortes
passivos.
Desprovimento.
VOTO No 36.404
RELATÓRIO
Direitos e obrigações em negócio de locação
residencial, demanda de locatária, imputando culpa ao locador, diante
de graves defeitos estruturais do imóvel, a inviabilizar a sobrevida do
vínculo, juízo de parcial procedência da ação e improcedência de
reconvenção oposta por seguradora, em que emprestou fiança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1012043-15.2015.8.26.0005
VOTO No 36.404
3
locatícia (fls. 303/311), apelam litisconsortes passivos, batendo-se pela
inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 391/394.
Nesta instância, manifestaram-se as partes (fls.
408/535).
FUNDAMENTAÇÃO
As condições precárias do imóvel locado, com
relevância estrutural, assim tendo sido pontuado em estudo técnico
(fls. 232/301, dos autos no 1016480-36.2014.8.26.0005), inviabilizaram
a sobrevida da locação, e, nessa circunstância, por culpa do locador,
em atenção à norma do artigo 22, I e IV, da Lei no 8.245/91, assim
também a afetar posição de seguradora, que emprestou fiança
locatícia, tudo de molde a afastar a exigibilidade de valores, em relação
à locatária, ademais, diante de ajuste amigável, em ação de despejo
por falta de pagamento, ali a ressalvar eventual cobrança de alugueres
e encargos, condicionada ao descumprimento de data de
desocupação, prometida no acordo, infringência que não se
concretizou (fls. 20/21).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
aos recursos.
CARLOS RUSSO
Relator